Tribunal: TJDFT
Processo: 0740907-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOCUMENTOS CONTRARRAZÕES. CÓPIAS. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADA. ORDEM PÚBLICA. FATOS PREVIAMENTE APRESENTADOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DEVIDA. POSSÍVEL DECISÃO CONFLITANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Os documentos juntados com as contrarrazões constituem decisões judiciais públicas referentes à ação de usucapião ajuizada pelo apelante, bem como escrituras públicas que já haviam sido juntadas nos autos, inexistindo qualquer inovação ou extensão da matéria em julgamento, razão pela qual não devem ser excluídos.

2. A alegação de incompetência absoluta do juízo de origem e a existência de prejudicialidade externa constitui matéria de ordem pública, podendo ser apreciada sem que se configure inovação recursal.

3. A competência para julgamento dos embargos de terceiro é absoluta, devendo ser exercida pelo juiz que determinou a constrição na ação principal, nos termos do art. 676 do Código de Processo Civil.

4. A suspensão processual por prejudicialidade externa está prevista no art. 313, V, "a", § 4o, do CPC, e amolda-se ao caso dos autos, diante da análise concomitante da usucapião por dois juízos distintos, no exercício de competência absoluta.

5. Impõe-se o sobrestamento dos embargos de terceiro pelo prazo máximo um ano, a fim de se evitar decisões conflitantes sobre a matéria e possibilitar o aprofundamento da questão pelo juízo da ação de usucapião.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.